Tribunal: TCU
Processo: 027.893/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Sr. Marcos José Consalter de Mello ao Acórdão 471/2022-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Marcos José Consalter de Mello ao Acórdão 471/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los parcialmente, com o fim de tornar insubsistentes os itens 9.2, 9.3 e 9.5.1 do Acórdão 471/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 12, § 1o, da Lei 8.443/1992 e do art. 202, § 3o, do Regimento Interno do TCU, para que o Sr. Marcos José Consalter de Mello comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias indicadas a seguir aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas, até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Valor Data 40.000,00 1o/6/2011 13.249,00 30/6/2011 9.3. cientificar o referido responsável de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente sanará o processo e permitirá que as respectivas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443, de 1992, e da legislação específica que rege a matéria; 9.4. sobrestar a apreciação do recurso de reconsideração apresentado pelo Sr. Carlos Alberto da Silva até o julgamento das contas do Sr. Marcos José Consalter de Mello.